Tribunal: TJDFT
Processo: 0744261-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO TÉCNICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ART. 595, III, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. CORTE ADMINISTRATIVO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica consumidora contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da cobrança da fatura de recuperação de consumo, bem como na abstenção de interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência do referido débito.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou tese no sentido de que: “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).
4. Em uma cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante quanto à abusividade da cobrança efetuada pela concessionária agravada. Os elementos constantes nos autos demonstram a observância do devido processo legal pela parte ré na apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, na medida em que lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção n. 135369 na presença de preposto da pessoa jurídica autora, oportunizou a esta o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de recurso administrativo, bem como enviou o citado equipamento para análise pericial.
5. Além disso, observando-se o consumo faturado da unidade consumidora no período da suposta irregularidade e no período de 12 (doze) meses imediatamente anterior, constata-se a utilização da fórmula de cálculo prevista no art. 595, III, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade na revisão de consumo apresentada pela Neoenergia à pessoa jurídica autora.
6. Do mesmo modo, não se mostra presente o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto inexistente fundamento para a suspeita de corte do fornecimento de energia elétrica pela concessionária agravada, no caso concreto.
7. No particular, observa-se dos autos que já transcorreu prazo superior a 90 (noventa) dias, desde o vencimento da fatura especial de recuperação de consumo (em 10/1/2023) até o presente momento, de modo que não se mostra mais viável a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ademais, não se verifica da fatura de recuperação de consumo ou dos comunicados enviados à autora qualquer notificação acerca da iminência de corte administrativo de energia, pelo não pagamento do débito cobrado, hábil a justificar o receio da recorrente acerca da suspensão desse serviço essencial em seu estabelecimento comercial.
8. Logo, tendo em vista que as circunstâncias não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada.
9. Recurso conhecido e desprovido.